Tribunal: STF
Processo: RE 189736
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria dos titulares das serventias de
notas e registros. Aplicação a eles da aposentadoria compulsória
prevista no artigo 40, II, da Constituição Federal.
- Há pouco, o Plenário desta Corte, por maioria de votos,
ao julgar o RE 178.236, relator o Sr. Ministro Octavio Gallotti,
decidiu que os titulares das serventias de notas e registros estão
sujeitos à aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, II, da
Constituição Federal. Entendeu a maioria deste Tribunal, em síntese,
que o sentido do artigo 236 da Carta Magna foi o de tolher, sem
mesmo reverter, a oficialização dos cartórios de notas e registros,
em contraste com a estatização estabelecida para as serventias do
foro judicial pelo art. 31 do ADCT; ademais, pelas características
desses serviços (inclusive pelo pagamento por emolumentos que são
taxas) e pelas exigências feitas pelo artigo 236 da Carta Magna
(assim, o concurso público de provas e títulos para provimento e o
concurso de remoção), os titulares dessas serventias são servidores
públicos em sentido amplo, aplicando-se-lhes o preceito
constitucional relativo à aposentadoria compulsória determinada pelo
citado artigo 40, II, da Constituição Federal.
- Dessa decisão não diverge o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso
III do artigo 102 da Constituição, mas não provido.